Tribunal: TCU
Processo: 006.103/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha licitação para outorga de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização autuado para exame da licitação para outorga de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a ser realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), considerando o termo final das atuais avenças em 31/12/2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a perda de objeto do processo, em razão da não continuidade da licitação das concessões de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) conduzida pela Anatel; 9.2. informar a Anatel e o Ministério das Comunicações que, mesmo para os casos de realização de leilões reversos com o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), os editais de licitação aprovados pela Anatel devem obedecer ao disposto na Lei 9.998/2000 e no Decreto 11.004/2022 que regulamentam o fundo, considerando, em especial: 9.2.1. a aprovação, pelo Conselho Gestor do Fust, de proposta orçamentária para 2026 em R$ 84,54 milhões, ou seja, um valor de R$ 49,65 milhões além do necessário para custear a prestação do STFC no referido ano, sem a devida compatibilização com o plano de negócios do edital, viola art. 2o, parágrafo único, IV, da Lei 9.998/2000; 9.2.2. a aprovação e publicação de edital de licitação do STFC com previsão de uso de recursos do Fust sem a prévia aprovação formal do Conselho Gestor, com a inclusão no Caderno de Programas, afronta aos arts. 2o, parágrafo único, I e II, 5o, caput , e 8o da Lei 9.998/2000 e arts. 10, I, 12, I e VI, e 22, caput , do Decreto 11.004/2022; 9.2.3. a ausência de cláusula no edital prevendo a submissão das prestações de contas à apreciação do Conselho Gestor do Fust viola o art. 8o da Lei 9.998/2000; 9.3. informar a Anatel que a ausência de envio das minutas de contrato de concessão ao TCU vai de encontro ao dever de que todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa TCU 81/2018 sejam enviados tempestivamente ao Tribunal, nos termos do art. 3o, caput , dessa mesma norma; 9.4. notificar a Anatel e o Ministério das Comunicações a respeito deste acórdão; 9.5. arquivar o processo.